Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO TADEU MELO, contra r. decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0720657-83.2019.8.07.0001, proposto por CIANNI LARA RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que decidiu que deve incidir sobre a dívida o valor correspondente aos honorários advocatícios e à multa da fase de cumprimento de sentença. Requereu fosse deferida, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada e dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento das custas no id 18370885. Foi proferida decisão (Id 18473422) indeferindo o efeito suspensivo vindicado. Foram ofertadas contrarrazões no Id 19277601, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé. Irresignado, o agravante opôs agravo interno (Id 9221806). Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar contrarrazões ao agravo (Id 19382775). Em despacho proferido e publicado no dia 09/11/20, no DJe, (Id 21111111), foi determinado que a parte agravante se manifestasse quanto ao seu interesse no prosseguimento do agravo por ele oposto, tendo em vista a sentença proferida nos autos 0725771-03.2019.8.07.0001, deixou ele transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação (Id 21434543). É o relatório. Em observância ao princípio da economia processual, o Agravo Interno interposto pelo ora agravante será analisado simultaneamente ao Agravo de Instrumento, tendo em vista que ambos os recursos tratam de questões relativas à decisão que determinou que deve incidir sobre a dívida, o valor correspondente aos honorários advocatícios e à multa da fase de cumprimento de sentença. Em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que foi proferida certidão, em 4 de setembro de 2020, nos autos 0720657-83.2019.8.07.0001, noticiando a juntada de cópia da sentença proferida nos autos 0725771-03.2019.8.07.0001 e que declarou extinta a execução e determinou a imediata transferência do valor de R$ 43.773,53 para a conta indicada pelo advogado credor Felipe Cianni. Intimado o agravante FERNANDO THADEU MELO E SILVA para que esclarecesse se persistia e, em caso positivo, em que consistiria o seu interesse no prosseguimento do agravo interno por ele oposto, quedou-se inerte. Analisando os autos 0720657-83.2019.8.07.0001 e os autos de n. 725771-03.2019.8.07.0001, em curso na primeira instância, observa-se que neste foi proferida sentença com o seguinte teor: “Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por FERNANDO THADEU MELO E SILVA em desfavor de HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO, conforme qualificações constantes dos autos. Ao recurso interposto pelo credor não fora atribuído efeito suspensivo, ID no 70480707, de sorte que o feito deve prosseguir regularmente, conforme determinado na decisão de ID no 67410961. Verifica-se que o executado satisfez a obrigação perseguida nestes autos, conforme noticia a petição de ID no 47864037, e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO em face do pagamento. Sem custas remanescentes. Confiro à esta decisão força de ofício para que a instituição depositária da conta judicial de no 5.000.110.429.118 (Banco do Brasil) promova a imediata transferência no valor de R$ 43.573,53 (mais acréscimos legais) para a conta indicada pelo advogado credor Felipe Cianni (CIANNI LARA RESENDE ADVOCACIA, CNPJ 26.774.791/0001-58, Banco Inter - 077, agência 0001, conta 2142263-0), bem como confiro força de alvará para autorizar o levantamento do valor de R$ 17.640,20 (mais acréscimos legais) em favor do advogado PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Remeta-se por via eletrônica para cumprimento do ofício. Fica o advogado PEDRO intimado para que imprima esta decisão, por seus próprios meios, e a apresente à instituição financeira para o devido cumprimento, conforme expressamente solicitado na manifestação de ID no 47864037. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sobrevindo notícia de cumprimento da obrigação de fazer objeto dos autos de no 0724703-18.2019.8.07.0001, expeça-se alvará para levantamento do saldo remanescente da conta judicial (R$ 1.006,21) em favor do credor FERNANDO THADEU MELO E SILVA. Comunique-se a prolação desta sentença ao ilustre Relator do AGI no 0730291-72.2020.8.07.0000. Junte-se ainda cópia desta sentença nos autos de no 0720657-83.2019.8.07.0001, para efeito de pagamento. Publique-se. Intimem-se”. Em 04/09/2020 foi certificada a juntada da sentença supra nos autos n. 0720657-83.2019.8.07.0001. Dessa forma, em face da sentença proferida, resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno interposto pela parte, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica por ele vindicada. Diante exposto, julgo prejudicados os recursos, em face da perda superveniente do objeto. Operada a preclusão e feitas às comunicações e anotações de praxe, proceda-se ao arquivamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator